Tribunal: TJDFT
Processo: 0716621-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0716621-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial que tramita sob o n. 0043174-02.2014.8.07.0001, ajuizada em desfavor de FERNANDO LUIZ ARAUJO ROCHA SILVA. Em decisão proferida em 15/2/2023 o Juízo de Primeiro Grau indeferiu os pedidos de penhoras de eventual salário e da participação de lucros e rendimentos a ser paga ao agravado pela empresa WIPRO DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, bem como de valores referentes à restituição de imposto de renda, nos seguintes termos: É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.(Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Esclareça-se ao exequente que para ser deferida a penhora de lucros e rendimentos em uma determinada empresa é necessário que junte aos autos certidão atualizada da junta comercial e o quadro societário onde demonstre a qualidade de sócio do executado e a situação da empresa como ativa perante a Receita Federal. Por fim, para que seja deferida a penhora de valores referentes à restituição do imposto de renda é necessário que o exequente junte aos autos comprovante de pesquisa de imposto a restituir, extraída do site da Receita Federal. O documento de ID 147870651 não prova que o referido valor é o que o executado tem a receber a título de restituição do referido imposto. Portanto, indefiro o pedido. Retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 120187918. Nas razões recursais, o agravante sustenta a possibilidade de penhora sobre salários ou proventos. Alega que STJ já entendeu que é possível a penhora de verbas alimentares quando o valor bloqueado não comprometer o sustento do devedor, e que não há comprovação de que eventual bloqueio do valor prejudica a subsistência do agravado. Aduz que ofício pode ser enviado à empresa para fins de penhora de bens disponíveis, em dissonância do entendimento do juízo, de que a penhora de lucros e rendimentos em uma determinada empresa prescinde da juntada de certidão atualizada da junta comercial e o quadro societário. Ainda, entende que não há que se falar em juntada de comprovante de pesquisa de imposto a restituir, para possibilitar a penhora da restituição do imposto de renda, porquanto, tais dados são sigilosos, e o único acesso da agravante à informação é proveniente da pesquisa deferida pelo juízo. Entende que estão presentes a probabilidade do direito consubstanciada nas diligências já requeridas pela agravante, e o perigo de dano diante da possibilidade de extinção do processo uma vez que não localizados bens passíveis de penhora. Requer o deferimento da tutela recursal para determinar a penhora da participação em resultados e lucros e da restituição de imposto de renda a serem pagos em favor do agravado; a intimação do agravado; e no mérito a confirmação da tutela requerida. Preparo regular (ID 46310343). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Como visto, a questão ora posta em debate refere-se, em suma, à possibilidade de penhora de participação sobre resultados e lucros empresariais e da restituição de imposto de renda a serem pagos ao agravado. Apenas a título de esclarecimento, segundo entendimento recente firmado pelo STJ, a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser mitigada para dar efetividade à tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Segundo a redação do art. 833 do CPC, os vencimentos, os soldos e os salários, dentre outros, podem ser penhorados para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp n. 1.582.475 e do RESP n. 1.874.222, reforçou a penhorabilidade nesses casos, desde que seja preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Necessário destacar que a penhora de salários não se encontra autorizada em todos os casos, nem deve ser a regra, e deve ser usada criteriosamente como última alternativa para garantia da execução, após esgotadas todas as outras possibilidades de cobrança. No entanto, em que pese todas as considerações do agravante acerca da penhorabilidade de eventuais verbas salariais, verifica-se que o requerimento contido no presente agravo (itens “a” e “c”) é para penhora única e exclusivamente da participação sobre resultados e lucros e da restituição de imposto de renda. Da decisão recorrida, verifica-se que se encontra fundamentada na ausência de comprovação de que as referidas verbas sejam penhoráveis, ao que determina o Juízo de Primeiro Grau que se faz necessária a comprovação de que o executado, ora agravado, componha o quadro societário da empresa pagadora da PRL, ou ainda que haja a devida caracterização do valor indicado na pesquisa de imposto a restituir. Certo é que para possibilitar o prosseguimento da execução deve o exequente prosseguir com todas as diligências ao seu alcance, e somente após exauridos os meios disponíveis para localização de bens penhoráveis é que seria possível a penhora de verbas salariais, de forma que ainda pende diligências enumeradas pelo Juízo de Primeiro Grau. Esclarecidos os pontos acima, verifica-se que nas razões recursais, o agravante se limitou única e exclusivamente a fundamentar seu inconformismo com definição da impenhorabilidade do salário. Entretanto, ao final, apresentou pedidos de penhora de participação sobre resultados e lucros e de imposto de renda a ser restituído. Dessa forma, percebe-se que o agravante não indicou os vícios de atividade e de juízo supostamente existentes na decisão que justifiquem o acolhimento destes requerimentos. Assim, não considero supridos os requisitos do art. 1.016, incs. II e III, do CPC: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; Com efeito, a motivação adequada pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo estar presente em todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. A respeito, Araken de Assis explica: Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o recorrente motivar o recurso no ato de interposição. Recurso desprovido de causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, de invalidação ou de integração do ato impugnado, à semelhança da petição que forma o processo, ou através da qual partes e terceiros deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se inepto. É inadmissível o recurso desacompanhado de razões. (...) [ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-2.14. Acesso em: 20 jan. 2023] De fato, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário de troca de ideias e de dialética é instrumental para a preponderância da razão. Não basta, evidentemente, a exposição de qualquer fato e de qualquer direito, ou de motivação geral. É necessária a correlação entre os fundamentos da decisão atacada e daqueles que embasam o pedido de reforma. Busca-se impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se pretende, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. A inobservância do princípio da dialeticidade só pode ter um resultado: o não conhecimento do recurso, porquanto inviável oportunizar à parte, que deveria praticar determinado ato sob prazo certo, a complementação e inclusão de novos motivos, o que confrontaria a própria concepção de preclusão consumativa. Pelas razões expostas, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 09 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator